Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009074-83.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VARZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. IZONILDES PIO DA SILVA
PACIENTE(S): ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (Código 581358), que o converteu o flagrante em preventiva [em 13.3.2020], pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e coação no curso do processo - art. 147 e art. 344 do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “nunca agrediu fisicamente e nem psicologicamente a suposta vítima, pois, fica tão somente em falácias e xingamentos verbais por parte de ambos”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a vítima declarou que “não tem medo das ameaças do paciente e [...] que mentiu quando deu a sua declaração na audiência em razão de ter ficado com raiva do paciente”; 4) a superlotação das cadeias aumentam o risco de contágio pelo coronavírus e impossibilitam o distanciamento social; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e “decretado o trancamento da ação penal por falta de justa causa”, sem fundamentação correlata (ID 40345488), com documentos (ID 40345489/ID 40354460).
Relatos.
Em 13.3.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Nota-se que a vítima na presente audiência manifestou o desejo em representar o indicado em decorrência das ameaças que vem sendo proferidas pelo mesmo, ameaçando-a inclusive de morte, dizendo que ‘fala que vai matar ela, que se falar algo que prejudique ele; que sabe tudo da família dela, usa as filhas para atingir a vítima’. Verifico que em audiência afirmou temer pela sua vida e de seus filhos, já que o indiciado a ameaça constantemente de morte, colocando em risco a vida da mesma, dos filhos e dos que a rodeiam. Vejo que o comportamento do agressor merece que a tutela do Estado-Juiz (respeitados os direitos e as garantias fundamentais individuais), e, consequentemente, a reprimenda penal sejam-lhe impostas por meio da prisão preventiva, como forma de preservar a Ordem Pública, o que diminuirá a sensação de impunidade na sociedade várzea-grandense. Assim, a medida extrema busca principalmente garantir a tranquilidade e a vida digna da vítima, pois agora, em Juízo manifestou temor em face das várias importunações que tem sofrido, bem como para garantir a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos. Saliento que a custódia do agressor sirva de instrumento para conter outros ímpetos, evitando o pior como o comprometimento físico (senão a morte) da vítima. [...] Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo ‘Fumus Commissi Delicti’ e o ‘Periculum Libertatis’ consistente na Garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal. Considerando o teor das declarações da vítima em audiência, evidencia que a vítima e seus filhos se encontram em situação de risco, se permanecerem na residência, se faz necessário o deferimento do acolhimento da vítima Josibel Fernandes da Silva e seus filhos junto à Casa de Amparo, devendo a autoridade policial adotar todas as providências necessárias para o cumprimento da decisão. III – DO DISPOSITIVO. Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO [...].” (Eduardo Calmon de Almeida Cézar, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 581358)
O paciente foi preso em 23.3.2020
Em 27.4.2020, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos da segregação cautelar (Sistema Primus - Código 581358).
Pois bem.
O pleito de “trancamento da ação penal” não foi submetido ao Juízo singular (Sistema Primus - Código 581358), de modo que sua apreciação, pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).
Em seu turno, a negativa de autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima Josibel Fernandes da Silva, a qual demonstrou temor em relação ao paciente, ao ser ouvida na audiência preliminar, pois ele teria a ameaçado de morte.
Todavia, a impetração está instruída com declaração subscrita pela própria vítima Josibel Fernandes da Silva, datada de 17.4.2020, na qual afirma que “não expressou a verdade na audiência” e requer a retratação de seu depoimento (ID 40345493), a elidir os fundamentos da custódia cautelar (TJMT, HC no 178245/2015 - Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Primeira Câmara Criminal - 15.2.2016; TJMT, HC NU 1013391-95.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).
Ademais, o paciente exerce ocupação lícita com eletricista/pedreiro (ID 40345493), possui endereço certo (ID 40345492), tem 5 (cinco) filhos com idade inferior a 12 (doze) anos (ID 40345493), a vítima afirmou que ele “trabalha todos os dias” para mantê-los (ID 40345493), porém está segregado há mais de 30 (trinta) dias (ID 40345488).
Nesse quadro, ao ponderar a retratação da vítima e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC no 13823/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 5.3.2014).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas a medida imposta, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO